Tribunal: TJSP
Processo: 1010460-48.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito. Empréstimo. Cartão de crédito. RMC. Alegação genérica de ilegalidades. Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito, devendo ser dada oportunidade de pagamento de uma só vez, ou manter os descontos mensais no benefício previdenciário até a quitação. Art. 17-A, da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008. Não apuração de saldo credor em

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito. Empréstimo. Cartão de crédito. RMC. Alegação genérica de ilegalidades. Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito, devendo ser dada oportunidade de pagamento de uma só vez, ou manter os descontos mensais no benefício previdenciário até a quitação. Art. 17-A, da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008. Não apuração de saldo credor em favor da parte autora. Não acolhimento da pretensão de repetição do indébito em dobro. Sucumbência mínima do banco. Recurso desprovido.